Tribunal: STF
Processo: ARE 1378021
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA). AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. INVIABILIDADE DE REAJUSTE PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de implementação de reajuste de remuneração em decorrência da extinção de gratificação (GATA) e de reajuste da remuneração de forma proporcional à redução da jornada de trabalho. 



    2. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) deveria ter sido gradualmente reduzida até a extinção no dia 1º de setembro de 2015, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.008/2012. Em complemento às reduções e à extinção, deveriam ter sido concedidos reajustes nos vencimentos básicos dos servidores da Carreira de Técnico em Saúde, estipulados no Anexo Único da referida Lei. 2.1. A efetivação desse aumento seria benéfica para o servidor público, pois algumas parcelas que compõem a remuneração, tais como gratificações, adicionais e indenizações, são calculadas a partir do vencimento base, nos termos do art. 9º da Lei local nº 3.320/2004, artigos 1º, 2º, 3º e 4º, todos da Lei local no 318/92 e dos artigos 79, 83 e 88, todos da Lei Complementar nº 840/211. 2.2. A ausência de incorporação da GATA ao vencimento básico reflete diretamente e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não incorporação da GATA ao vencimento revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 



    3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1º, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 905.357-RR (tema nº 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir da presente demanda envolve questão diversa, qual seja, a extinção de gratificação (GATA) e a ausência da respectiva incorporação prefigurada em Lei, situação esta que revela clara afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, inc. II, da Constituição Federal). 



    5. A pretensão deduzida por servidor no sentido de ter a remuneração recalculada de forma proporcional ao valor da hora de trabalho, levando-se em consideração Lei local nº 5.174/2013, que reduz a jornada de trabalho dos servidores ativos e mantém o valor da remuneração, não pode ser acolhida, pois viola o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



     6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram conhecidos, e não providos (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, sustenta-se a inobservância da tese fixada no Tema nº 864 do ementário da repercussão geral. Alega-se, ademais, que “(...) a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da LRF, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais previstas nos arts. 165, § 9º, e o art.169, caput, que outorgam à União competência para editar a LRF, bem como o próprio pacto federativo (art. 1º)” (e-doc. 11, p. 8).



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Na presente hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça dizem respeito ao exame da possibilidade de implementação de reajuste de remuneração em decorrência da extinção de gratificação (GATA) e de reajuste do valor da remuneração de modo proporcional à redução da jornada de trabalho.



    Em relação à primeira questão, verifica-se, a partir da análise do art. 2º da Lei nº 5.008/2012, que a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA seria gradualmente reduzida, culminando na sua extinção no dia 1º de setembro de 2015. Em complemento às reduções e à extinção, seriam concedidos aumentos nos vencimentos básicos dos servidores da Carreira de Técnico em Saúde, estipulados no Anexo Único da referida Lei.



    Ao examinar as fichas financeiras de Eurico Jorge Oliveira Saraiva (Id. 9690475 e Id. 9690489), observa-se que após a data prevista para a extinção da GATA, a referida gratificação continuou a ser paga. No entanto, o pagamento da última parcela do reajuste no vencimento básico, que, constitui, em síntese, a incorporação, ao montante da remuneração recebida pelo demandante, do valor da GATA, não foi efetuado. 



    De fato, observa-se que a efetivação do reajuste seria benéfica para o apelante, pois algumas parcelas que compõem a respectiva remuneração, tais como gratificações, adicionais e indenizações, são calculadas a partir do vencimento base, nos termos do art. 9º da Lei distrital nº 3.320/2004, artigos 1º, 2º, 3º e 4º, todos da Lei nº 318/92 e dos artigos 79, 83 e 88, todos da Lei Complementar local nº 840/2011. 



    Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete diretamente e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não incorporação do valor da GATA ao vencimento recebido pelo recorrente revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 



    Nesse sentido, observa-se que o Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2015.00.2.00517-6, que questionou a constitucionalidade de leis que concederam reajustes em vencimentos de modo análogo ao procedido pela Lei local nº 5.008/2012, considerou que os referidos diplomas normativos eram válidos. No entanto, afirmou também que diante da ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica, teriam sua eficácia suspensa até a possibilidade de se proceder à dotação orçamentária. Eis a ementa do mencionado acórdão: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEIS DISTRITAIS QUE ESTABELECEM VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E O PARCELAMENTO (ESCALONAMENTO) ESTABELECIDO PARA SUA CONCESSÃO - NÃO OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 157 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL) - ARGUMENTO QUE NÃO AUTORIZA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI, IMPEDINDO TÃO SOMENTE A SUA APLICAÇÃO NO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE EFICIÊNCIA E DO INTERESSE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 19, "CAPUT", DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL) - CONTROVÉRSIA DE FATO PARA CUJO DESLINDE IGUALMENTE É INADEQUADA A VIA DO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA. 



    1. O art. 113 do Regimento Interno desta Corte de Justiça permite que o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica, após informações e a manifestação do Procurador-Geral do D. F. e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, submeta o processo diretamente ao Conselho Especial, que, por sua vez, terá a faculdade de julgar a ação em definitivo. 



    2. Compete ao TJDFT o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas em face da Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 30 da Lei n. 9.868/99 e art. 8º, inc. I, alínea "n", da Lei n. 11.697/08). Precedentes. 



    3. Revela-se viável cumular arguições de inconstitucionalidade de atos normativos no mesmo processo de Ação Direta de Inconstitucionalidade, quando comum o fundamento jurídico invocado, face à notória economia processual pela nítida identidade das matérias versadas pelas leis impugnadas. 



    4. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Além disso, sua verificação em concreto depende da solução de controvérsia de fato sobre a suficiência da dotação orçamentária e da interpretação da LDO. Alegação fundada em elementos que reclamam dilação probatória. Inadequação da via eleita para exame da matéria fática. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal. 



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida.” (Acórdão nº 872384, 20150020055176ADI, Relator: HUMBERTO ULHÔA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 26/05/2015, publicado no DJE: 10/06/2015, p. 10) 



    Ocorre que a ausência de dotação orçamentária própria em lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1º, inc. IV, da Lei Complementar n o 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).



    (...)



    Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 905.357-RR - Tema nº 864). 



    Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: 



    “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias." 



    O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 



    Em verdade, trata-se aqui de questão diversa, qual seja, da extinção de gratificação (GATA) e da ausência da respectiva incorporação prefigurada em Lei, situação esta que revela clara afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, inc. II, da Constituição Federal).



    (...)



    Assim, como não foi possível a efetivação do reajuste do vencimento básico, que deveria ter ocorrido em 1º de setembro de 2015, está demonstrada a necessidade de reparação dos danos experimentados pelo recorrente. Por essa razão, a sentença deve ser reformada quanto ao ponto. 



    No que se refere ao segundo ponto suscitado no recurso, o apelante alega que é legítima a pretensão de obter a majoração de seus vencimentos de modo proporcional à redução da jornada de trabalho. No entanto, a sentença recorrida não merece reparos a respeito dessa questão. 



    A jornada de trabalho dos técnicos em saúde foi reduzida de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, tendo sido mantido inalterado o valor global dos vencimentos, nos termos dos artigos 1º e 3º, todos da Lei nº 5.174/2013.



    Nesse contexto, os servidores públicos continuaram a receber a mesma remuneração mensal, mas o período de labor foi reduzido pela metade. Esse cenário revela, diante da ausência de recursos financeiros para a concessão de aumento puro e simples de remuneração, que a referida Lei foi editada com o intuito de propiciar ganho indireto de remuneração aos servidores. 



    Convém ressaltar que a Lei nº 5.174/2013 cuida da carreira de “Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal”, e o art. 37, inc. XVI, alínea “c”, da Constituição Federal permite a acumulação remunerada de dois cargos públicos ou empregos privativos de profissionais da saúde, quando houver compatibilidade de horário. 



    Esse cenário se afigura relevante ao ser conjugado com a máxima da experiência comum de que os profissionais da saúde, regra geral, dedicam-se ao exercício de mais de um cargo ou emprego, ainda que não necessariamente vinculados à Administração Pública. 



    A situação descrita corrobora o intuito da promulgação da Lei nº 5.174/2013, editada com o objetivo de propiciar reajuste indireto aos vencimentos dos servidores, o que já vem sendo aplicado em favor dos servidores públicos aludidos, bem como para possibilitar, de modo real e efetivo, a compatibilidade de horários entre cargos e empregos eventualmente. 



    (...)



    O que o apelante pleiteia, em verdade, é a concessão de reajuste com fundamento no princípio da isonomia, a fim de que sua remuneração seja recalculada, proporcionalmente, de acordo com o valor da hora trabalhada, levando em consideração a redução da jornada de trabalho determinada pela Lei nº 5.174/2013, com a manutenção dos vencimentos. 



    É certo, todavia, que o acolhimento dessa pretensão importaria em violação ao disposto no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal: “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Portanto, a sentença deve ser mantida quanto ao ponto. 



    Feitas essas considerações, conheço e dou parcial provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico da recorrente, com a extinção da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa - GATA e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1º de setembro de 2015.” (e-doc. 7)



    5. A pretensão voltada à declaração de invalidade da lei distrital que previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável demandaria análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento inviável no recurso extraordinário, conforme preleciona o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    6. A apreciação ainda exigiria análise aprofundada da legislação infraconstitucional e da norma infralegal aplicável à espécie (Lei nº 5.008, de 2012). Nesse sentido, a eventual contrariedade à Constituição da República ocorreria apenas de maneira indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Na hipótese, incidente também o enunciado nº 280 da Súmula do Pretório Excelso. Cabe destacar:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS DISTRITAIS N. 3.320/2004 E 5.008/2012). 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao descumprimento da determinação por lei distrital de implementar-se, nos vencimentos dos servidores da saúde, diferença de remuneração paga a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”



     (ARE nº 1.351.368/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICOADMINISTRATIVA – GATA. REAJUSTE. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.321.146-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021). “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.362.408-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 RG. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA (GAE). BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DE VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/1999, ART. 54. INOCORRÊNCIA. 1. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral do Tema n. 660. 2. A discussão acerca da pretensão de servidor público federal assegurar o reajuste da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) é de natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 3. O recebimento de gratificação envolve relação de trato sucessivo, que se renova continuamente, de modo que não incide para a União o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” 



    (RE nº 1.314.922-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022).



    7. Outrossim, importa fazer a distinção entre presente caso e a tese fixada no Tema nº 864 do ementário da Repercussão Geral, na medida em que as matérias não guardam identidade entre si. 



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 905.357-RG/RR (processo modelo do aludido tema), Rel. Min. Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e fixou a tese de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (j. 29/11/2019, p. 18/12/2019). Ao passo que a matéria tratada nestes autos diz respeito à verificação de atendimento aos comandos legais subjacentes no que se refere à substituição gradativa da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) por percentuais a serem implementados aos vencimentos do servidor público, para fins de cálculo das demais vantagens pecuniárias. 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator